Tribunal: TCU
Processo: 013.961/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2202/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação encaminhada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer que sejam apuradas as medidas adotadas pelo Governo Federal em defesa do patrimônio ambiental, em especial, os indícios de enfraquecimento da proteção à Amazônia, em desrespeito à preservação e à manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado; Considerando que a Representação não aponta para fato irregular específico, mas sim solicita providências em geral; Considerando que as ações do Governo Federal para a prevenção e o combate ao ilegal desmatamento na Amazônia são objeto de auditoria operacional levada a efeito nos autos do TC Processo 038.045/2019-2 , relator Ministro-Substituto André de Carvalho; Considerando que na Sessão Telepresencial de 21/7/2021 foi proferido, nos referidos autos, o Acórdão 1758/2021-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, por meio do qual o Colegiado expediu diversas determinações e recomendações ao Ministério do Meio Ambiente, dentre as quais a de apresentar ao TCU, no prazo de 120 dias, plano de ação com o respectivo cronograma de ações e responsabilidades para a efetiva adoção das medidas necessárias para a plena correção das irregularidades identificadas na auditoria operacional; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente, peças 9 a 11; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como Representação uma vez ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 235 e 237 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar ao representante a prolação do presente Acórdão, ressaltando que o conteúdo da deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 013.961/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado) 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.